Tribunal: TJMT
Processo: 1012689-12.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNALDO GENIU - CPF: 622.482.351-00 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), EDNALDO GENIU - CPF: 622.482.351-00 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA.

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DEVIDA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. POSSIBILIDADE.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor postula reparação por danos morais, e desconstituição de débito, em razão de cobrança,
no valor de
R$ 707,65 (setecentos e sete reais e sessenta e
cinco centavos), referente à um suposto contrato nº 4180500020417000, com data de inclusão em 04/09/2018
,
oriunda de serviços bancários que afirma desconhecer.

2.

Sentença de parcial procedência proferida, que julgou improcedente os danos morais, em razão de negativação preexistente, contudo, declarou a inexistência do débito.

3.

Contrato, cópia dos documentos pessoais e faturas, juntados pela Recorrente na via recursal, aceitas.

Relação jurídica comprovada,
ausência de manifestação específica nas contrarrazões
, e ausência de comprovação da quitação.

4.

Assim sendo, não se desincumbindo o autor do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que, meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva.

5.

Sentença reformada para julgar improcedente a declaração de inexigibilidade de débito, e baixa restritiva, mantendo a improcedência do dano moral.

6.

Recurso do reclamado conhecido e PROVIDO.

7.

Recurso do autor conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
de parcial procedência proferida, que julgou improcedente os danos morais, contudo, declarou a inexistência do débito.

A
parte requerida interpôs recurso, anexando contrato e documentos, requerendo a reforma da sentença. E em contrarrazões requer a improcedência do recurso autoral.

O autor recorreu requerendo seja arbitrada indenização em danos morais. E em contrarrazões, requer a improcedência do recurso do requerido.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020